Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças do Nascimento Barreiro contra a sentença (Id. 17334982) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de pretensão condenatória ajuizada pela apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na falta de demonstração da alegada má administração dos fundos aplicados em conta vinculada ao PASEP pela instituição financeira requerida e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, mas ressaltou a suspensão da exigibilidade dessas verbas, porque a ela foi anteriormente concedido o benefício da gratuidade de justiça. A e. 1a Turma Cível, ao julgar a apelação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa, suscitada em contrarrazões e, por maioria na forma do art. 942 do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito com supedâneo no art. 485, VI, do CPC e julgou a apelação prejudicada (Id 19015736). A parte autora, inconformada, interpôs recurso especial (Id 19922296) que, após ser contrarrazoado (Id 20484886), foi admitido pelo e. Des. Presidente (Id 20554916). No c. STJ, o relator, Min. Og Fernandes, monocraticamente, deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa e determinou o prosseguimento do julgamento do recurso (Ids 24228353 e 24229160). É o relato do necessário. Decido. Verifico que depois da prolação do acórdão pela e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa relativa à indenização com fundamento em alegada má administração da conta individual vinculada de PASEP de titularidade da parte recorrente, atacado pelo recurso especial apresentado pela parte apelante e provido pelo e. Ministro Relator, a c. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, em que a questão submetida a julgamento diz respeito à discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O relator do IRDR 16, i. Des. Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Não bastasse essa determinação, ressalto que o art. 313, IV, do CPC dispõe sobre a suspensão do processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Como a questão relativa à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa é objeto de discussão na apelação encaminhada para julgamento e esta relatoria se encontra submetida à decisão de suspensão promanada pelo e. relator do IRDR 16, a suspensão do recurso até o julgamento do referido incidente é medida obrigatória, inclusive em consideração ao art. 313, IV, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento da apelação até o julgamento do IRDR 16 pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora